Tribunal: TJMT
Processo: 1048874-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048874-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ BARBOSA - CPF: 851.993.031-04 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, proposta em face de banco e seguradora, relativa a contrato de contrato não reconhecido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se é necessária a reabertura da instrução para realização da prova pericial e novo julgamento.

III. Razões de decidir

A realização da prova pericial grafotécnica é imprescindível quando a parte impugna a autenticidade de assinatura aposta em documento apresentado pela parte adversa.

O indeferimento imotivado da prova requerida configura cerceamento do direito de defesa e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal previstos na CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização da perícia grafotécnica.

Tese de julgamento:
“Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial grafotécnica quando impugnada a autenticidade de assinatura aposta em documento. Impõe-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória para realização da perícia.”

Dispositivos relevantes citados
:

art. 355, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Luiz Barbosa

em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A., e outra
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da realização de prova pericial grafotécnica e documentoscópica, considerada essencial para comprovar a ausência de sua anuência no contrato contestado.

No mérito
, alega a inexistência de relação contratual com os apelados, apontando falsidade nas assinaturas constantes nos documentos acostados pela parte adversa. Requer expressamente a realização de perícia grafotécnica para análise comparativa das assinaturas.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões (id. 288337390 e 288337391), pugnando pelo desprovimento do recurso. A Companhia de Seguros arguiu preliminar de não conhecimento do recurso pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que José Luiz Barbosa propôs
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, em face do
Banco Bradesco S.A., e outra
,
alegando descontos indevidos de natureza previdenciária em sua conta corrente, sem anuência ou celebração de contrato válido.

A douta magistrada
a quo

julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da realização de prova pericial grafotécnica, considerada essencial para comprovar a ausência de sua anuência no contrato contestado.

No mérito
, alega a inexistência de relação contratual com os apelados, apontando falsidade nas assinaturas constantes nos documentos acostados pela parte adversa. Requer expressamente a realização de perícia grafotécnica para análise comparativa das assinaturas.

Pois bem.
Compulsando os autos, denota-se que após a apresentação dos documentos pelo banco em sede de contestação, a apelante apresentou impugnação reputando fraudulentas as assinaturas apostas nos instrumentos (id. 288337374).

Na sequência, a magistrada prolatou a sentença, nos seguintes termos,
verbis
: “
Rejeitadas as preliminares e considerando que não há irregularidades ou questões pendentes de solução, denoto que no presente caso o deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, eis que se trata de matéria de direito e de fato que não demanda a produção de prova oral ou pericial, pois os elementos de convicção até então reunidos são suficientes para a resolução do mérito, impondo-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.”

(id. 288337387).

Com a devida vênia, entendo que a MMa. Juíza
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pela parte apelante, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para a solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da referida prova é que poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não da apelante, e a ausência da pericia, na espécie, configura o cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais da apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.(...)

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia grafotécnica, possibilitando o convencimento pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF. [...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025